Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717443-77.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: WALLASON LOPES RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 71557448, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator